Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTASOCIAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a existência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. 1.1. O Aviso de Miranda consiste na obrigação de informar o acusado de seu direito de permanecer em silêncio, garantido a não autoincriminação. Independentemente de o aviso ter sido dado ou não durante a abordagem policial, não há ilegalidade quando o direito é formalmente exercido perante a autoridade policial e não é demonstrada a existência de qualquer prejuízo à defesa. 1.2. Preliminar de nulidade das provas produzidas durante a fase inquisitorial rejeitada.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 2.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 2.2. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, está justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidencia a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Tratando-se de acusado portador de circunstâncias judiciais negativas e de reincidência, e sendo a pena aplicada superior a oito anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento depena, à luz do art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.